Tribunal: TJES
Processo: 5004876-66.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004876-66.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GLOBAL SOLUTION LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004876-66.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
RECORRIDO:
GLOBAL SOLUTION LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL – BLOQUEIO DE ACESSO E DE VALORES – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DA CONDUTA INFRAÇÃO – FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DE DEFESA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E CONFIANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se acerca do bloqueio da conta da parte autora, vendedora cadastrada na plataforma da recorrente, bem como da consequente suspensão das atividades comerciais. Conforme se verifica dos autos, houve a desativação da conta da parte autora sob a alegação de violação da Seção 3 do Contrato de Soluções de Negócios da Amazon, fundamentada na suposta utilização indevida dos serviços, com emissão de reembolsos sem justificativa suficiente.

2. Da documentação apresentada, notadamente do e-mail enviado pela própria plataforma, constata-se que a recorrida procedeu ao cancelamento da venda após solicitação expressa do consumidor, sendo está a própria conduta esperada diante da manifestação de arrependimento pelo comprador. A justificativa utilizada para o bloqueio, portanto, mostra-se dissociada da realidade fática demonstrada nos autos.

3. Ademais, não houve demonstração por parte da recorrente de irregularidade ou abuso na operação realizada, tampouco comprovação de que os procedimentos adotados pela recorrida tenham maculado as regras contratuais estabelecidas entre as partes.

4. Assim, diante da ausência de causa idônea apta a justificar o bloqueio das atividades, a obrigação de reativação da conta da recorrida mostra-se medida adequada e necessária à restauração da legalidade.

5. A conduta perpetrada pela recorrente extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente a esfera moral da parte recorrida. A desativação da conta de forma unilateral, sem prévia notificação clara e objetiva, com ausência de indicação transparente dos motivos e sem oportunização de defesa, viola o dever de boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

6. Acresça-se que o bloqueio da conta e a retenção dos valores impactam diretamente a atividade econômica da parte autora, que utiliza a plataforma como meio de comercialização de produtos, ocasionando prejuízo relevante à sua imagem, credibilidade e atividade comercial, repercutindo, portanto, na esfera extrapatrimonial.

7. O valor fixado na sentença a título de danos morais, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica da recorrente e o caráter pedagógico da condenação.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)